Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. REPERCUSSAÕ GERAL (TEMA 1.033 - STF). PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. HOSPITAL PRIVADO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CRITÉRIO PARA RESSARCIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Reexame de Apelação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à qual foi negado provimento, para manter a sentença de condenação do Distrito Federal ao ressarcimento das despesas decorrentes de serviços médicos prestados por hospital particular, por força de decisão judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no Tema no 1.033 de sua repercussão geral (RE no 666094-DF), segundo a qual “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
3. Acórdão modificado, em juízo de retratação, para dar parcial provimento à Apelação, em conformidade com a tese firmada no Tema no 1.033 do STF.